Tribunal: TCU
Processo: 031.736/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10977/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.736/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alves Moreira (XXX.408.305-XX); Beneval Jesus Silva Oliveira (XXX.758.935-XX); Hildebrando Ferreira de Oliveira (XXX.338.245-XX); Joao Cesar Lima Bento (XXX.956.555-XX); Jose Rodrigues do Nascimento (XXX.180.968-XX); Julio Felix de Carvalho Neto (XXX.429.375-XX); Jurandi Nonato Cruz (XXX.224.995-XX); Miguel da Silva Costa (XXX.197.315-XX); Renaldo Alves Ferreira (XXX.964.455-XX); Sirlene Ferreira dos Santos Souza (XXX.414.975-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.